Tribunal: TJMT
Processo: 0004509-14.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004509-14.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDMUNDO CESAR CICERO LEITE - CPF: 161.528.081-20 (APELANTE), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM PEDIDOS REVISIONAIS E REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOVAÇÃO RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - TAXA ANUAL EM PERCENTUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL - LEGALIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - PARCIALMENTE ACOLHIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada.

2. Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.

3. Conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória n.º 1.963-17 de 2000, reeditada sob o n.º 2.170-36 de 2001, admite-se a capitalização mensal dos juros remuneratórios, exigida apenas sua expressa pactuação, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual superior ao duodécuplo da mensal, como na hipótese.

4. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil exige expressamente que o recurso de apelação contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada. Na hipótese, o pedido para que sejam confirmados os contratos celebrados como pactuados não foram conhecidos diante da afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos tanto pela parte autora
EDMUNDO CEZAR CICERO LEITE
quanto pela parte ré
BANCO BMG S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória combinada com Pedidos Revisionais e Repetição/Compensação de Indébito” n.º
0004509-14.2013.8.11.0041
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando a nulidade da cobrança das taxas de serviço de terceiro em ambos os contratos discutidos devendo ser restituído o requerente, na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação e juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação; bem como condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte autora e apelante defende o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da cobrança dos juros capitalizados, eis que não houve pactuação expressa nos contratos impugnados, requerendo seja tal cobrança afastada.

A parte ré, por sua vez, ao apresentar seu apelo, suscita, preliminarmente, acerca de carência da ação por ilegitimidade passiva da instituição bancária apelante em relação ao contrato n.º 222751232, eis que tal avença foi cedida ao Banco Itaú Consignado S/A, e não se encontra mais sob a responsabilidade da apelante.

Desse modo, menciona ser “
totalmente descabido o ajuizamento da presente ação em face do Banco BMG S.A, uma vez que ele não foi o responsável pelos fatos narrados pela parte Apelada e, por isso, não pode ser responsabilizado por nenhum ato supostamente ilegal cometido por outra instituição financeira
” (id. 136485700 - Pág. 25).

Ademais, de modo genérico, defende a reforma da sentença a fim de que sejam confirmados os contratos celebrados, aduzindo que “
não há qualquer cláusula ou encargo abusivo ou ilegal nos contratos em questão
” (id. 136485700 - Pág. 28) bem como que “
no ato das contratações a parte apelada teve ciência de todas as cláusulas contratuais, tendo anuído com todas
”.

Contrarrazoando o recurso da parte autora, a instituição bancária expõe acerca da legalidade da capitalização de juros, haja vista que “
as limitações impostas pelo Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros cobradas pelas instituições bancárias ou financeiras em seus negócios jurídicos
” (id. 136485711 - Pág. 5) bem com que “
não cabe questionar, frente à chamada Lei de Usura, as taxas de juros e das comissões cobradas, as quais tornaram-se inaplicáveis em relação às Instituições Financeiras
” (id. 136485711 - Pág. 6).

Por fim, considerando que a parte autora não apresentou argumentos plausíveis para amparar suas pretensões, pugna a apelante pelo desprovimento do apelo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida que, nos autos da “Ação Declaratória combinada com Pedidos Revisionais e Repetição/Compensação de Indébito” n.º 0004509-14.2013.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a nulidade da cobrança das taxas de serviço de terceiro em ambos os contratos discutidos devendo ser restituído o requerente, na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação e juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação; bem como condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter celebrado dois contratos com a instituição bancária ré, sendo possível identificar no pacto a ilegal incidência da capitalização dos juros remuneratórios bem como tarifas e taxas administrativas, motivo pelo qual pugnou pela revisão dos contratos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial, declarando a nulidade da cobrança das taxas de serviço de terceiro em ambos os contratos celebrados, por se tratar de cobrança genérica.

Prefacialmente cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui da emanta transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Acerca de carência da ação por ilegitimidade passiva suscitada pela instituição bancária, consigna-se que tal argumento não foi cogitado na contestação, ou seja, na oportunidade que deveria ter sido feita. Assim, não sendo decidida pelo juízo
a quo
, trata-se de inovação recursal.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AO ARTIGO 992, I DO CPC/73 ATUAL ARTIGO 619, DO CPC/2015 E AO ARTIGO 1.793, §3º DO CC. NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA.
TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU
.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A alienação de qualquer bem do espólio fica submetido aos pressupostos legais - anuência de todos os herdeiros e a prévia autorização judicial - os quais perfazem normas de natureza cogente, impondo formalidades legais a serem seguidas, sendo que a sua inobservância que acarreta nulidade do ato. 2.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. 3. Sentença mantida. 4. Recursos desprovidos. (TJMT - N.U 0001756-29.2017.8.11.0014, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Portanto, não conheço da tese invocada acerca de carência da ação por ilegitimidade passiva da instituição bancária, por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

No que tange à capitalização dos juros arguida pela parte autora em seu apelo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Tema Repetitivo n.º 953, referenciando a Súmula n.º 539, firmou a tese no sentido que “
a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
”.

Portanto, considerando o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e, verificando que nos contratos apresentados há expressa pactuação das taxas de juros mensal e anual, bem como a previsão da taxa de juros anual em percentual superior ao duodécuplo da mensal, resta devido o previsto na avença atinente ao encargo da capitalização de juros, devendo ser mantido.

Nesse sentido, impende destacar o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
-
TAXA ANUAL
-
PERCENTUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL
-
LEGALIDADE
- TARIFAS BANCÁRIAS - REGISTRO DE CONTRATO - AVALIAÇÃO DO VEÍCULO - LIVRE CONTRATAÇÃO - COBRANÇA REGULAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, reeditada sob o n.º 2.170-36/2001
,
admite-se a capitalização mensal dos juros remuneratórios, exigida apenas sua expressa pactuação, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual superior ao duodécuplo da mensal, como na hipótese
. [...] (TJMT - N.U 0043733-90.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Sobre o pedido da instituição bancária para que sejam confirmados os contratos celebrados, aduzindo que não há qualquer cláusula ou encargo abusivo ou ilegal nos contratos em questão bem como que no ato das contratações a parte apelada teve ciência de todas as cláusulas contratuais, tendo anuído com todas, este não merece prosperar.

Observa-se na sentença que, dentre todas as cláusulas contratuais, foi declarada nula apenas a cláusula acerca da cobrança das taxas de serviço de terceiro, por se tratar de cobrança genérica.

Ademais, não se vê no apelo apresentado pela instituição bancária irresignação acerca da cobrança das taxas de serviço de terceiro, tecendo a apelante apenas irresignações genéricas, se tratando de parcial ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo não ser conhecido o pedido para que sejam mantidas as cláusulas contratuais como pactuadas.

Desse modo, não deve ser conhecido o recurso de apelação interposto pela instituição bancária, eis que a tese sobre a ilegitimidade passiva se trata de inovação recursal bem como porque deixou de atacar especificamente os pontos da sentença recorrida, restando caracterizada ofensa à dialeticidade recursal, não devendo ser conhecido o apelo.

Posto isso, NEGO CONHECIMENTO ao recurso de apelação interposto pela instituição bancária ré e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022